Tribunal: TJES
Processo: 0021887-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021887-42.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA MARQUES MAZOCO e outros
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BRUNA MARQUES MAZOCO
e
HENRIQUE DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA
em face da sentença de fls. 266/268-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória que movem em desfavor da
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais juntadas às fls. 322/328, os apelantes sustentam, em síntese, que:
1
)
“não se trata de pedido de indenização pelo simples cancelamento de voo, mas por indenização por toda a sorte de problemas e omissões experimentada pelos apelantes após a cancelamento do voo, sem assistência (hospedagem, alimentação ou transporte), sem conseguir se comunicar com a apelada ou sem soluções razoavelmente plausíveis para remarcação do voo” (fl. 325);
2)
“a apelada não cumpriu com o contrato de transporte contratado, que consiste em obrigação de resultado, e tanto a cancelamento sem assistência como o atraso desarrazoado em remarcar a voo, independentemente da sua causa originária (incluindo condições clinotáticas), constituem falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado, a caracterizar defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC” (fl. 327);
3)
“os danos materiais estão vinculadas a falta do dever assistência e se resumem ao reembolso de despesas com hotel, transporte e alimentação, assim como a passagem de retorno ao Brasil que os Apelantes acabaram adquirindo pela falha da apelada” (fl. 337); e que
4)
“o ocorrido ultrapassou a seara do mero aborrecimento, inegáveis os reflexos negativos no Intimo da pessoa, posta a desconforto, intranquilidade, angústia, aflição, e profundo aborrecimento, resultando caracterizado induvidoso dano moral” (fl. 337).

Na instância originária,
BRUNA MARQUES MAZOCO
e
HENRIQUE DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA
ajuizaram ação indenizatória em desfavor da
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, narrando a total falta de assistência da companhia aérea após o cancelamento, em função da passagem do furacão Irma, do voo que partiria da cidade de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil.

Afirmam que precisaram arcar com todas as despesas relativas a transporte, alimentação e hospedagem decorrentes do atraso, assim como com custo da passagem aérea de retorno, vez que a companhia aérea efetuou a remarcação do voo para o dia 17/09/2017, ou seja, nove dias depois da data agendada originariamente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
impõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos.

Tem-se, então, uma responsabilidade objetiva por parte da empresa aérea, o que basta para a configuração do dever de indenizar, visto que a relação de causalidade é o liame entre o ato lesivo do agente e o prejuízo sofrido pelas vítimas, devidamente configurado no caso.

Na situação dos autos, não há dúvida que o cancelamento do voo marcado pelos apelantes, assim como vários outros, ocorreu em razão da passagem do furacão Irma pela Flórida, nos Estados Unidos, destino de férias daqueles.

Todavia, embora o referido evento natural seja capaz de justificar o cancelamento e a remarcação do voo para outro dia e horário, não se revela suficiente para excluir o dever de assistência material a ser prestado aos passageiros, especialmente fixado pela Resolução nº 400, da ANAC, que em seu artigo 27, estabelece o seguinte:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

No caso concreto, considerando a magnitude e a duração do evento natural que ocasionou o cancelamento do voo originário dos autores, reputo razoável a remarcação para nove dias depois, tendo em vista, principalmente, a necessidade de realocação de passageiros de inúmeros voos.

Nesse período, todavia, competia à companhia aérea prestar, além das informações pertinentes, a assistência material necessária à manutenção digna dos autores em solo americano, com o fornecimento de estadia, alimentação e transporte, nos termos da citada regulamentação, o que não foi comprovado no caso concreto pela
LATAM
.

Desse modo, excluído o custo com a passagem aérea de retorno ao Brasil para viagem apenas dois dias antes da remarcação ofertada pela
LATAM
, os autores devem ser ressarcidos pelos demais gastos comprovados nos autos durante o período entre o cancelamento do voo e seu retorno, conforme planilha constante da inicial e acostada às razões recursais (fls. 341/342), o que totaliza o valor de R$5.113,98 (cinco mil, cento e treze reais e noventa e oito centavos), conforme recibos de pagamento e faturas de cartão de créditos acostados às fls. 195/206.

Outrossim, considero que a completa falta de assistência material por parte da companhia aérea aos autores é capaz de ultrapassar a margem do mero aborrecimento, notadamente em razão da permanência forçada em país diverso, por período considerável e em situação de calamidade natural.

Configurado o dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto – não disponibilização de assistência material, falta de informação e ausência de comunicação adequada fora do Brasil –, estabeleço sua quantificação em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

Tal montante encontra-se em linha com a jurisprudência já formada em demandas que tratam de cancelamentos decorrentes do mesmo desastre natural que impediu o embarque na data originariamente agendada,
in verbis
:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Transporte aéreo internacional. Cancelamento e atraso de voo em virtude de condições climáticas adversas. Fechamento do espaço aéreo devido aos reflexos do Furacão Irma. Fato notório. Fortuito externo que, embora tenha aptidão para excluir a responsabilidade do transportador pelo cancelamento do voo, não afasta o dever de dar a assistência adequada ao passageiro. Hipótese em que o passageiro, quem somente foi reacomodado em outro voo, operado por terceiro, que partiu nove dias após a data inicialmente prevista. Empresa aérea ré que insistia em realocar o passageiro em voo operado por si própria que, no entanto, por conter trecho que sobrevoaria o espaço aéreo americano, foi cancelado por mais duas vezes. Demora excessiva na reacomodação. Inobservância ao disposto nos artigos 21 e 28 da Resolução nº 400 da ANAC. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. Dano in re ipsa. Sentença reformada. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido. (TJSP; AC 1018279-11.2018.8.26.0576; Ac. 14212068; São José do Rio Preto; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 04/12/2020; DJESP 16/12/2020; Pág. 2642)

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Cancelamento de voo internacional. Furacão Irma. Fato que não exclui a responsabilidade da transportadora. Remarcação. Recurso adesivo das autoras para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Cabimento. Verba indenizatória majorada (R$ 10.000,00). Montante a ser corrigido desde o desembolso (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Sentença de parcialmente mantida. Apelação da ré desprovida. Recurso adesivo das autoras parcialmente provido. (TJSP; AC 1008859-28.2018.8.26.0011; Ac. 13340746; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 18/02/2020; DJESP 09/03/2020; Pág. 2567)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de condenar a requerida ao ressarcimento de danos materiais no valor de $R$5.113,98 (cinco mil, cento e treze reais e noventa e oito centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 43, do STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405, do Código Civil), bem como à compensação por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e juros de mora desde a citação.

Em razão da conclusão ora alcançada com o acolhimento parcial dos pedidos autorais, redistribuo os ônus sucumbenciais entre as partes na proporção da metade, com a fixação de honorários advocatícios na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
–
TRANSPORTE AÉRE
O

–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
CANCELAMENTO DE VOO – FURACÃO IRMA – REMARCAÇÃO JUSTIFICADA – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA

–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

–

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO
PARCIALMENTE
DEVIDO –
DANOS MORAIS –
CONFIGURAÇÃO –

RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe que o fornecedor de serviços – a apelante – responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores – ora apelados – por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre seu aproveitamento ou riscos.

2.
Embora o a passagem do furacão Irma pela Flórida seja capaz de justificar o cancelamento e a remarcação do voo dos autores para outro dia e horário, não se revela suficiente para excluir o dever de assistência material a ser prestado aos passageiros, especialmente fixado pela Resolução nº 400, da ANAC.

3.
Excluído o custo com a passagem aérea de retorno ao Brasil para viagem apenas dois dias antes da remarcação ofertada pela
LATAM
, os autores devem ser ressarcidos pelos demais gastos comprovados nos autos durante o período entre o cancelamento do voo e seu retorno, conforme planilha constante da inicial e acostada às razões recursais, o que totaliza o valor de R$5.113,98 (cinco mil, cento e treze reais e noventa e oito centavos), conforme recibos de pagamento e faturas de cartão de créditos acostados aos autos.

4.
A completa falta de assistência material por parte da companhia aérea aos autores é capaz de ultrapassar a margem do mero aborrecimento, notadamente em razão da permanência forçada em país diverso, por período considerável e em situação de calamidade natural.

5.
Configurado o dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto – não disponibilização de assistência material, falta de informação e ausência de comunicação adequada fora do Brasil –, mostra-se razoável e adequada sua quantificação em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.